Tribunal: TJDFT
Processo: 0004520-89.2018.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA ACUSAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INDEVIDA. . ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. No crime de desobediência, a mitigação à observância a ordem legal emanada por servidor público pode fomentar à impunidade e fragilizar o exercício da atividade policial e, consequentemente, precarizando a função administrativa de segurança pública.

2. Os depoimentos prestados por agente policial que presenciou o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual.

3. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, impondo-se a efetivação de uma repressão penal eficaz.

4. Configura exercício de discricionariedade do juízo penal os cálculos da pena em cada fase da dosimetria, desde que especificadas e justificadas as respectivas frações utilizadas para os incrementos, estando atrelados às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes.

5. Provido o recurso da Acusação.